Tribunal: TJDFT
Processo: 0720108-45.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. SUSTENTADA OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. DESCONTENTAMENTO E NÍTIDA TENTATIVA DE MODIFICAÇÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. Os embargos de declaração têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições para a correção de erro material. Não têm caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado, mas sim integrativo ou aclaratório.

2. Não há de se falar em reformatio in pejus, porque o juízo na sentença reconheceu que a prestadora de energia elétrica constatou a existência de fraude no medidor de consumo, após o rompimento do lacre de segurança, sendo que o Termo de Ocorrência de Irregularidade- TOI lavrado pela fornecedora de energia elétrica goza do atributo da presunção da veracidade e, diante da impossibilidade de produção de prova em sentido contrário, não há como se constatar qualquer irregularidade no lavramento da ocorrência.

3. O benefício processual da inversão do ônus da prova previsto no artigo 6o, VIII, do CDC, não é de aplicação automática, porque não dispensa a demonstração da verossimilhança das alegações. 3.1. O mero descontentamento com a conclusão adotada pelo Colegiado, escorado nos fundamentos ventilados em sede de agravo de instrumento, não justifica a oposição de embargos declaratórios, os quais, na dicção do art. 1.022 do CPC vigente, se destinam a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição quando existentes no julgado.

4. O Magistrado deve se manifestar sobre as questões debatidas nos autos, demonstrando as razões de seu convencimento e observando o direito aplicável. Porém, não está obrigado a examinar todas as teses formuladas pelas partes, quando apenas parte delas é suficiente para fundamentar sua decisão, assim como não precisa pontuar todos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais suscitados. 4.1. O descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração, pois o acerto ou desacerto da decisão não constitui nenhuma das hipóteses enumeradas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. A parte embargante pretende, em verdade, o reexame da matéria apreciada visando sua modificação conforme seu entendimento, o que não se admite na via estreita escolhida.

5. Rejeitam-se os aclaratórios quando os embargantes não demonstram a existência de mácula no acórdão embargado e, ao contrário, persegue o reexame da matéria, buscando emprestar efeito infringente ao recurso.

6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.